Tribunal: TJES
Processo: 5020295-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020295-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SIMONE DUARTE DOS REIS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA COVID-19. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). EXPOSIÇÃO A AGENTE BIOLÓGICO INFECTOCONTAGIOSO. NOTORIEDADE DO RISCO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMO PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA OMISSÃO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA COVID-19. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). EXPOSIÇÃO A AGENTE BIOLÓGICO INFECTOCONTAGIOSO. NOTORIEDADE DO RISCO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMO PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA OMISSÃO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período laborado durante a pandemia.

A recorrente sustenta, em síntese, que o adicional de insalubridade depende de laudo técnico específico, inexistindo prova de exposição em grau máximo, bem como que não seria possível a majoração automática do percentual em razão da pandemia.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração do adicional de insalubridade percebido pela servidora, de grau médio (20%) para grau máximo (40%), durante o período da pandemia da COVID-19.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora exerce o cargo de enfermeira em Unidade Básica de Saúde, percebendo adicional de insalubridade em grau médio. É igualmente incontroverso que desempenhou suas funções durante o período pandêmico, em ambiente caracterizado por intenso fluxo de pacientes, inclusive com sintomas compatíveis com a COVID-19.

A tese recursal de que seria imprescindível a apresentação de laudo técnico específico não merece acolhimento. Isso porque competia ao próprio ente público, enquanto empregador e gestor do ambiente de trabalho, providenciar a atualização dos laudos técnicos diante da alteração substancial das condições de trabalho ocasionada pela pandemia.

A omissão da Administração em revisar tais parâmetros não podem ser utilizada em seu favor para afastar direito do servidor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Em outras palavras, não pode o ente público se beneficiar de sua própria inércia. Ademais, a pandemia da COVID-19 constitui fato notório (art. 374, I, do CPC), sendo igualmente notória a elevação do risco biológico a que estiveram expostos os profissionais da saúde, especialmente aqueles que atuaram na linha de frente do atendimento à população.

As Unidades Básicas de Saúde, conforme diretrizes do próprio sistema público de saúde, atuaram como porta de entrada para triagem e atendimento inicial de pacientes, o que evidencia a exposição permanente a agentes infectocontagiosos. Nesse contexto, a exigência de prova técnica individualizada mostra-se excessiva e desnecessária, sobretudo quando o próprio ente público não se desincumbiu de produzir os elementos que lhe incumbiam.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que, durante o período pandêmico, é devida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo aos profissionais da saúde expostos a agentes biológicos, ainda que ausente laudo técnico atualizado, especialmente quando demonstrada a atuação em unidades de atendimento direto ao público.

No mesmo sentido, já se decidiu que a ausência de laudo técnico não pode ser utilizada como obstáculo ao reconhecimento do direito quando tal prova deveria ter sido produzida pela própria Administração.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora ao adicional de insalubridade em grau máximo no período indicado. Por fim, não há reparos quanto aos critérios de atualização fixados na origem, os quais se mostram em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento)
do valor de condenação,
nos termos da legislação de regência, sendo isenta de custas também na forma da Lei.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)